Tribunal: TJES
Processo: 5000008-46.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000008-46.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
IMPETRADO: DIRCEU DIAS e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5000008-46.2020.8.08.9101

EMBARGANTE:
DIRCEU DIAS

AUTORIDADE 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SERRA

LITISCONSORTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de embargos de declaração oposto pela DIRCEU DIAS, em face de acórdão prolatado no ID 423808, que defiriu o pedido de efeito suspensivo, bem como reconheceu que o crédito executado é concursal, devendo se submeter ao plano de recuperação judicial da empresa recuperanda e ser atualizado na forma do disposto no art. 9º, inciso II, da lei n. 11.101/05, ou seja, até 20.06.2016, DECLARANDO A NULIDADE DE TODO O PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO, que somente poderá prosseguir após o término do processo de recuperação judicial da recorrente, caso o recorrido opte por não habilitar o seu crédito

Sustenta a embargante que os presentes embargos visam sanar erro material, ante o argumento de que
“a decisão que classificou o crédito como extraconcursal foi tomada em 24 de outubro de 2018, o Mandado de Segurança sobre tal decisão deveria ser interposto ate a data de 22 de fevereiro de 2019, mas somente foi interposto em 23 de janeiro de 2020. Desta forma, a presente decisão deve ser reformada por grave erro material no tocante ao artigo 23 da Lei 12.016/09.”

É o sucinto relatório.

Tratam os presentes de Embargos de Declaração opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no Art. 535,
expressis verbis
:

Art. 535.
Cabem embargos de declaração quando:

I-
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II-
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 535 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição.
Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Entretanto, só há
omissão
, quando o juízo deixou de se pronunciar sobre algum ponto, integrante do
thema decidendum
,
e não para se pronunciar, novamente sobre a matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante.

A
contradição
é a falta de lógica entre os pontos fundamentais da decisão, e ordem factual e/ou jurídica.

Já a
obscuridade
nada mais é do que a falta de clareza por insuficiência de raciocínios lógicos (Moacyr Amaral Santos).

Nesse sentido:

Efeitos modificativos. Não cabimento. Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante (STJ, 1ª turma, EDclAgRgResp 10.270-DF, rel. Min. Pedro Acioli).

Assim, verifico que os embargos de declaração
sub examine
possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não sendo possível identificar no acórdão embargado vício algum ensejador dos aclaratórios (omissão, contradição ou obscuridade), a rejeição dos embargos é solução que se impõe. 2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 3. A via dos embargos declaratórios não se presta para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg na Rcl 2792 / DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, S2 - Segunda Seção, Data do Julgamento 09/12/2009)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em omissão quando todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas, ainda que de forma contrária às pretensões dos recorrentes. 2. O acórdão embargado foi claro ao afirmar a inviabilidade da conversão do Agravo Interno em habeas corpus, pois não havia no recurso, nenhum dos elementos caracterizadores do mandamus, como indicação a constrangimento, ilegalidade ou a autoridade coatora. 3. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se a corrigir no julgado eventual omissão, contradição

ou obscuridade, não se caracterizando, em regra, via própria à rediscussão do mérito da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg no Ag 1166436 / RJ, Rel. Min. CELSO LIMONGI, T-6 Sexta Turma, Julgado em 03.12.2009)

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.